Tribunal: TJSP
Processo: 1004910-95.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ESPAÇO. SELF STORAGE. Pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência de inundação que destruiu seus móveis, documentos e objetos estimados pela família. Sentença de procedência parcial com fundamento na possível falha estrutural do prédio, como entupimento de um cano, inexistindo maiores esclarecimentos na defesa sobre a causa principal

Ementa:
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ESPAÇO. SELF STORAGE. Pedido de indenização por danos materiais e morais em decorrência de inundação que destruiu seus móveis, documentos e objetos estimados pela família. Sentença de procedência parcial com fundamento na possível falha estrutural do prédio, como entupimento de um cano, inexistindo maiores esclarecimentos na defesa sobre a causa principal da inundação. Apelo da ré. Alegação de força maior em razão de inundação no rio Tietê. Inovação recursal. Fundamento apresentado somente com a apelação, não comportando apreciação. Responsabilidade civil fundamentada nos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Danos materiais: inexiste impugnação específica. Valor dos móveis que será apurado em sede de liquidação de sentença. Dano Moral configurado. Ajutor que vivenciou situação que ultrapassou o mero aborrecimento, seja pelos danos causados em bens estimados pela família, seja porque se viu sem os móveis essenciais para guarnecimento da residência quando já estava reformada, e ainda porque se viu desamparado pelo réu, que ofereceu valor irrisório se comparado com o prejuízo material. Valor da indenização que deve ser mantido. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.